Tribunal: TJES
Processo: 0021817-16.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela Provisória; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021817-16.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAVID FERREIRA DE JESUS
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021817-16.2019.8.08.0048

APELANTE: DAVID FERREIRA DE JESUS

APELADO: BANCO SANTANDER SA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DAVID FERREIRA DE JESUS em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Serra nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela c/c reparação de danos” por ele ajuizada em face de BANCO SANTANDER SA acolheu a preliminar de coisa julgada suscitada pelo Requerido, julgando extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso V do CPC/ 2015.

Em suas razões apresentadas às fls. 90/112, defende que a sentença deve ser reformada, haja vista que inexiste coisa julgada com o que decidido nos autos do processo nº 0014381-462018.8.08.0048 que tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível de Serra, mas fato novo ocorrido muito tempo após a homologação do acordo realizado no âmbito daquele processo. Relata que no aludido processo foi firmado acordo no qual o Banco apelado reconheceu a inexistência de vínculo jurídico com o Requerente, sendo então cancelado o débito que havia dado origem a inscrição do nome do autor/ apelante nos cadastros restritivos ao crédito. Assim esclarece que o acordo foi cumprido. No caso ora em análise, afirma que necessitou ajuizar a presente ação após ser surpresado com a cobrança de multas relativas ao veículo objeto do financiamento fraudado. Assim, defende que se trata de fato novo, que evidencia que muito embora o apelado tenha providenciado o cancelamento do contrato de financiamento, não deu baixa do veículo junto ao DETRAN. Salienta que na ação em trâmite perante o Juizado Especial não estava assistido por advogado, o que levou a não pensar que poderia sofrer consequências administrativas ou criminais em relação ao veículo financiado propriamente dito.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a preliminar de coisa julgada, julgando-se o mérito da ação, a fim de condenar a Requerida/ Apelada nos termos do que pleiteado em sua exordial.

Apesar de regularmente intimada, a parte requerida absteve-se de apresentar contrarrazões (vide certidão de fl.113-v).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 22/11/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DAVID FERREIRA DE JESUS em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Serra nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela c/c reparação de danos”
por ele ajuizada em face de BANCO SANTANDER SA acolheu a preliminar de coisa julgada suscitada pelo Requerido, julgando extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso V do CPC/ 2015.

Conheço do recurso diante da presença dos requisitos de admissibilidade.

O Apelante, em suas razões apresentadas às fls. 90/112 defende que a sentença deve ser reformada, haja vista que inexiste coisa julgada com o que decidido nos autos do processo nº 0014381-462018.8.08.0725 que tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível de Serra, mas fato novo ocorrido muito tempo após a homologação do acordo realizado no âmbito daquele processo. Relata que no aludido processo foi firmado acordo no qual o Banco apelado reconheceu a inexistência de vínculo jurídico com o Requerente, sendo então cancelado o débito que havia dado origem a inscrição do nome do autor/ apelante nos cadastros restritivos ao crédito. Assim esclarece que o acordo foi cumprido. No caso ora em análise, afirma que necessitou ajuizar a presente ação após ser surpresado com a cobrança de multas relativas ao veículo objeto do financiamento fraudado. Assim, defende que se trata de fato novo, que evidencia que muito embora o apelado tenha providenciado o cancelamento do contrato de financiamento, não deu baixa do veículo junto ao DETRAN. Salienta que na ação em trâmite perante o Juizado Especial não estava assistido por advogado, o que levou a não pensar que poderia sofrer consequências administrativas ou criminais em relação ao veículo financiado propriamente dito.

Pois, analisando detidamente os autos e a fundamentação da r. sentença recorrida, concluo que devem ser acolhidas as razões recursais apresentadas.

Assim concluo em virtude de constatar que, de fato, agiu equivocadamente o i. Magistrado quando acolheu a preliminar de coisa julgada com o processo nº 0014381-46.2018.8.08.0725, suscitada pelo Banco apelado.

Segundo estabelece o artigo 502, do Código de Processo Civil,
“Art.502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
, passando a decisão de mérito ter “
força de Lei nos limites da questão principal expressamente decidida”
, conforme o prescrito no artigo 503, do CPC/15.

Na hipótese, entretanto, não há que se cogitar a ocorrência de coisa julgada, haja vista que demonstrado que na demanda anteriormente ajuizada pelo Apelante, objeto de acordo homologado judicialmente, apenas restou apurada a inexistência do negócio jurídico para fins de se cancelar o débito pendente e as cobranças existentes em nome do Autor/ Apelante, bem como para retirar o seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Nada restou convencionado acerca do veículo que efetivamente foi adquirido pelo fraudador e levou a cobrança das multas por infrações de trânsito em seu nome.

Assim, deve ser reformada a sentença nesse tocante.

Uma vez reformada a sentença para afastar a tese acerca da coisa julgada e, estando o processo maduro para julgamento, aplicando-se o efeito devolutivo em profundidade ao apelo, nos moldes do art. 1.013, §2º do CPC, devem ser analisados os pedidos constantes da exordial.

Conforme observo, o Apelante apresentou os seguintes pleitos em sua inicial (fls.02/ 14 dos autos): 1) obrigar a Instituição requerida a retirar o veículo do nome do Requerente, assumindo as multas e pagando os débitos relativos as mesmas; 2) Condenar a ré, ao pagamento de uma indenização, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais causados ao autor.

De início, observo que o pleito direcionado a retirada do veículo do nome do Apelante carece de interesse de agir superveniente, tal como consignado pelo i. Magistrado quando da análise do pedido liminar, haja vista que o veículo foi transferido na data de 13/03/2018 para pessoa de nome Cecília Wielgosz Leite, conforme é possível constatar da informação obtida através da consulta via RENAJUD (fl.51) na data de 21/11/2019. Todavia, deve ser considerado que tal pleito subsiste em relação ao período em que o bem permaneceu em nome do Apelante.

Carecem de análise os pedidos formulados para que fossem
“assumidas as multas e pagos os débitos relativos às mesmas”
além da indenização pelos danos morais suportados.

Em relação às multas em nome do Autor, apresentadas no documento de fl.40 dos autos, observo que faz jus o Requerente a exclusão das mesmas do seu prontuário, haja vista que comprovado que o contrato de financiamento de veículo foi celebrado mediante fraude praticada por terceiro, cabendo ao Banco Apelado tomar as providências junto ao Detran para proceder ao cancelamento das infrações autuadas em nome do Apelante, bem como a baixa do registro do mesmo no período em permaneceu em nome do Recorrente.

Vale salientar que as infrações foram autuadas em 13/12/2018, 24/01/2019 e 16/03/2019, isto é, período em que, ao menos em tese, o veículo já havia sido transferido, conforme consulta efetivada pelo Magistrado de origem junto ao RENAJUD, fato que corrobora as alegações do Apelante.

Nesse contexto, verifico que o Autor/ Apelante absteve-se de comprovar que efetivamente pagou os valores atinentes às multas, haja vista que limitou-se a trazer aos autos o guia de recolhimento do licenciamento do veículo, no qual consta a cobrança de R$906,56 (novecentos e seis reais e cinquenta e seis centavos) a título de “multas CTB”, o que não é suficiente a demonstrar quais multas estão sendo cobradas, tampouco o valor de cada uma delas, sobretudo se considerado que existiam outras multas pendentes vinculadas a veículo de sua propriedade.

No tocante ao dano moral, convém destacar desde logo que esse é referente a situação ora apresentada, de cobrança de multas relativas ao veículo objeto do contrato de financiamento fraudado.

Nessa toada, vale salientar que a despeito de o Apelante afirmar que tais multas levaram a procedimento de suspensão do direito de dirigir, absteve-se de trazer aos autos qualquer documento que comprovasse tal alegação, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhes cabia, a teor do artigo 373, inciso I do CPC.

Entretanto, muito embora não tenha sido demonstrado que as multas levaram a abertura de procedimento de suspensão da CNH do Apelante, entendo que a situação apresentada faz surgir dano de ordem moral, uma vez que o recebimento de diversas multas de trânsito de um veículo sobre qual sequer o apelante conhecia o paradeiro, gera sensação de impotência e frustração que supera o mero aborrecimento.

Nesse sentido, apresento arestos de Tribunais pátrios que apreciaram caso semelhante ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. CONSTATAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO INDEVIDAS. DEVER DE INDENIZAR. RECONHECIMENTO. QUANTUM. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Reconhecida a inexistência da relação jurídica (contrato de financiamento de veículo), decorrente de fraude, que gerou abalos psíquicos à autora/apelada, notadamente com a inclusão de multas de trânsito em sua CNH, deve ser reconhecido o dever de indenizar da instituição financeira/apelante (art. 14, do CDC). 2. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano, devendo ser minorada para atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade (art. 944, do Código Civil). 3. Sentença parcialmente reformada. (TJMG; APCV 5018233-55.2017.8.13.0024; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 03/05/2022; DJEMG 09/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. Contratação de financiamento por pessoa estranha que utilizava ardilosamente a documentação da requerida. Reconhecimento por decisão judicial transitada em julgado no âmbito do tribunal de justiça do rio grande do sul. Falha na prestação do serviço já reconhecida pela corte gaúcha. Improcedência do pedido de determinação de transferência do veículo. Fato que não impede a caracterização de responsabilidade objetiva da instituição financeira, inclusive dos danos causados por terceiros. Fortuito interno. Inteligência do artigo 14 do CDC e Súmula nº 479 do STJ. Dano moral. Necessidade de comprovação do dano e nexo de causalidade pertinente. Não transferência do bem que culminou na cobrança de IPVA, taxas de licenciamento e multas de trânsito em nome da requerente. Posterior apreensão do veículo pela polícia rodoviária federal em razão de utilização de CNH falsa pelo então condutor. Prejuízos que fogem ao mero aborrecimento cotidiano. Dano indenizável configurado. Indenização devida. Precedentes do STJ e deste e. Tribunal. Dano moral concedido nessa fase. Quantum indenizatório. Montante que deve cumprir a dupla função reparadora e pedagógica. Arbitramento do montante que se mostra justo e adequado às circunstâncias da casuística. Valor pecuniário que deve ser corrigido monetariamente pela média do INPC/IGP-di desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a contar da data do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). Precedente desta corte de justiça. Sentença reformada em parte. Readequação do ônus sucumbencial. Majoração dos honorários recursais incabível. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0003021-34.2013.8.16.0025; Araucária; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fabian Schweitzer; Julg. 17/08/2021; DJPR 19/08/2021)

Como é cediço, o valor da compensação pelo dano moral suportado, deve ser proporcional ao gravame e não pode ser elevado em demasia, a ponto de causar o enriquecimento indevido de quem recebe. De outro lado, não pode ser ínfimo a ponto de não cumprir com a finalidade de inibir a reiteração da conduta ilícita perpetrada, de onde concluo como razoável o arbitramento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse contexto,
“(...) considerando tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.(...)”
(TJES; Apl 0001721-40.2009.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 12/12/2017; DJES 18/12/2017)

Assim, delineadas tais considerações, deve ser provido o presente recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a preliminar de coisa julgada e, acolher o pedido autoral para determinar ao Apelado que efetive as providências junto ao Detran para proceder ao cancelamento das infrações autuadas em nome do Apelante, bem como a baixa do registro do mesmo no período em permaneceu em nome do Recorrente, condenando-se o Recorrido em indenização pelos danos morais causados no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

ANTE O EXPOSTO, conheço do Apelo e a ele DOU PROVIMENTO para reformar a sentença nos termos acima firmados.

Diante da sucumbência da parte apelada, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a fim de condená-la ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021817-16.2019.8.08.0048

APELANTE: DAVID FERREIRA DE JESUS

APELADO: BANCO SANTANDER SA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE E CONTRATAÇÃO FINANCIAMENTO – SENTENÇA QUE ACOLHE PRELIMINAR DE COISA JULGADA – ACORDO ANTERIOR JUIZADO ESPECIAL QUE ENVOLVEU A COBRANÇA DOS VALORES DO FINANCIAMENTO E A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO DE MULTAS RELATIVAS AO VEÍCULO EM MOMENTO POSTERIOR – PRELIMINAR AFASTADA – EFEITO DEVOLUTIVO – CANCELAMENTO MULTAS DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Na hipótese, não há que se cogitar a ocorrência de coisa julgada, haja vista que demonstrado que na demanda anteriormente ajuizada pelo Apelante, objeto de acordo homologado judicialmente, apenas restou apurada a inexistência do negócio jurídico para fins de se cancelar o débito pendente e as cobranças existentes em nome do Autor/ Apelante, bem como para retirar o seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Nada restou convencionado acerca do veículo que efetivamente foi adquirido pelo fraudador e levou a cobrança das multas por infrações de trânsito em seu nome. Preliminar de coisa julgada afastada.

2. Comprovado que o contrato de financiamento de veículo foi celebrado mediante fraude praticada por terceiro, cabe ao Banco Apelado tomar as providências junto ao Detran para proceder ao cancelamento das infrações autuadas em nome do Apelante, bem como a baixa do registro do mesmo no período em permaneceu em nome do Recorrente.

3. A situação apresentada faz surgir dano de ordem moral, uma vez que o recebimento de diversas multas de trânsito de um veículo sobre qual sequer se conhece o paradeiro, gera sensação de impotência e frustração que supera o mero aborrecimento.

4. O valor da compensação pelo dano moral suportado, deve ser proporcional ao gravame e não pode ser elevado em demasia, a ponto de causar o enriquecimento indevido de quem recebe. De outro lado, não pode ser ínfimo a ponto de não cumprir com a finalidade de inibir a reiteração da conduta ilícita.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 01 dezembro de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.